Tribunal: STF
Processo: ADPF 1033
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 46, INCISO II, DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. CONJUNTO DE DECISÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONCESSÃO DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS POR ANTIGUIDADE OU MERECIMENTO A EMPREGADOS COM CONTRATOS ANTERIORES À DATA DE PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 54, DE 2017. RITO DO ART. 12 DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Governador do Estado de Goiás, em face de “decisões da Justiça do Trabalho da 18ª Região (Estado de Goiás) que têm deixado de aplicar uma norma da Constituição do Estado de Goiás sobre a limitação do crescimento de despesas de pessoal (art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Goiás)”.



    2. Alega “como preceitos fundamentais violados: o princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, e 37, ambos da CF); o princípio federativo e a autonomia dos entes federados (arts. 1º e 18 da CF); o princípio da separação de poderes (art. 2º da CF); e a regra de competência concorrente para o estado legislar sobre direito financeiro combinada com o princípio da predominância do interesse (art. 24, inciso I, da CF)”.



    3. Menciona que o conjunto de decisões tem atribuído ao art. 46, inciso II, do ADCT da Constituição Goiana o status de regulamento interno de empresa, “deixando de aplicar a regra constitucional de suspensão da eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento nas ações judiciais que envolvem empregados com contratos anteriores à data de promulgação da Emenda Constitucional estadual nº 54/2017”. 



    4. Apresenta diversas decisões do TRT e de varas vinculadas sem trânsito em julgado e, ainda, descreve a existência de 43 processos em curso “sobrestados em razão de afetação ao julgamento do Tema 25 do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) instaurado no âmbito do TRT da 18ª Região, que se encontra na iminência de ser pautado para julgamento”.



    6. Ressalta “que, além dos processos em curso acima referidos, também é possível identificar inúmeros acórdãos definitivos das três Turmas do TRT proferidos no mesmo sentido em anos anteriores”.



    7. Enfatiza “que, no caso em análise, há diversos elementos que impedem a obtenção de um resultado eficaz para sanar a grave lesão apontada com base nas vias tradicionais de impugnação processual”. 



    8. Afirma cumprido o requisito da subsidiariedade realçando o padrão de atuação lesivo a preceitos fundamentais e uma contínua e expressiva judicialização da matéria no âmbito daquele Tribunal do Trabalho. 



    9. Assevera que o TRT tem feito uma interpretação generalizante de precedentes do TST, o que, no seu entender, tem resultado em um aviltamento das normas estaduais.



    10. Destaca a distinção entre a natureza da norma estadual sobre relação de emprego público e a natureza do art. 46 do ADCT da CE/GO e, também, a necessidade de interpretação à luz do princípio da predominância do interesse.



    11. Registra que a norma constitucional do estado estabeleceu uma vedação específica “nos três anos que precederam o ingresso deste ente no Regime de Recuperação Fiscal, com enfoque nas despesas com pessoal, que caminhavam para uma situação de descontrole”. 



    12. Cita a existência da ADI 6.129/GO e que a eficácia do “fundamento de validade do art. 46, inciso II, do ADCT da CE/GO” não foi suspensa pela medida cautelar deferida naquela ação.



    13. Defende que “o art. 46 do ADCT da CE/GO não cria, modifica ou extingue direitos trabalhistas dos empregados públicos do Estado de Goiás”.



    14. Em sede cautelar, requer seja determinado que “até o julgamento final da presente arguição, a Justiça do Trabalho (em especial as Varas e Turmas do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região) suspenda o andamento de processos judiciais que discutam a aplicação do art. 46, inciso II, do ADCT da CE/GO”.



    15. Por fim, pede “o reconhecimento, em pronunciamento com eficácia erga omnes e efeito vinculante, da inconstitucionalidade da equiparação do art. 46, inciso II, do ADCT da Constituição do Estado de Goiás a um mero regulamento interno de empresa, em razão da lesão aos preceitos fundamentais aqui indicados, determinando-se definitivamente que a Justiça do Trabalho (em especial as Varas e Turmas do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região) se abstenha de equiparar a norma do art. 46, inciso II, do ADCT da Constituição do Estado de Goiás a mero regulamento interno de empresa, dispensando-lhe tratamento de norma constitucional de direito financeiro que é, que só pode deixar de ser aplicada caso demonstrado algum vício de inconstitucionalidade, observada a cláusula de reserva de Plenário (art. 97 da CF) e a necessidade de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, restaurando-se, assim, a autoridade do Poder Constituinte derivado decorrente e a plena autonomia do Estado de Goiás”.



    16. Diante do contexto normativo referente à presente ação, considero que a análise judicial da controvérsia venha a ser tomada em caráter definitivo. Assim, adoto, por analogia, o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999.



    17. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no prazo de 10 (dez) dias.



    18. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para cada qual se manifestar, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Publique-se. 



    Intimem-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator